Tribunal: TJBA
Processo: 8129390-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129390-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: ALIALDA XAVIER DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível Simultâneas. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar “PROCEDENTE o pedido, condenando a parte ré a pagar à parte autora a indenização de R$ 10.000,00 aos danos morais. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença com base na Súmula 362 do STJ e aplicados juros de mora de 1% a.m., nos termos da Súmula 54 do STJ.”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pois a operadora de plano de saúde é parte legítima para responder solidariamente pelos danos decorrentes de erro médico cometido por profissional ou hospital credenciado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação da teoria da cadeia de fornecimento do serviço, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Mérito. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a imprudência médica, caracterizada pela administração de medicamento que, embora não fosse a dipirona propriamente dita, possuía estrutura química semelhante ou da mesma classe farmacológica, capaz de desencadear reação cruzada em paciente com histórico de alergia previamente informado pela genitora, configurando falha na prestação do serviço médico-hospitalar. A ocorrência de reação alérgica severa em criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, com risco à sua integridade física e potencial perigo de vida, em decorrência de imprudência médica, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima e seus familiares. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença que se mostra adequado às circunstâncias do caso, atendendo à gravidade da conduta, à particular vulnerabilidade da vítima, à capacidade econômica das partes e aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, não merecendo redução ou majoração. Apelos de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e ALIALDA XAVIER DE SOUZA E ALLEKS ADRIAN DE SOUZA FREITAS improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129390-34.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e ALIALDA XAVIER DE SOUZA E ALLEKS ADRIAN DE SOUZA FREITAS

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos Recursos de Apelação Cível de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e ALIALDA XAVIER DE SOUZA E ALLEKS ADRIAN DE SOUZA FREITAS, nos termos do voto do Relator.